Tribunal: TJPA
Processo: 0007986-65.2012.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007986-65.2012.8.14.0051

RECORRENTE: PAULO ALAN PEREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, §2º, INCISOS I E IV, DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA/IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. TESES NÃO ACATADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. DESCLASIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri, (ii) se é possível desclassificação para crime de menor gravidade (lesão corporal), e (iii) se é possível a exclusão das qualificadoras em fase anterior ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

3. Os indícios de autoria e materialidade restaram demonstradas pelas provas colhidas, como o exame de corpo de delito, pelos depoimentos recolhidos, como das testemunhas e inclusive da própria vítima.

4. A pronúncia é decisão que visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

5. À fase de pronúncia aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

6.
In casu
, as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo nos elementos probatórios, sendo prematura a exclusão nesta fase.

7. Por fim, a alegação de desclassificação para crime diverso exige certeza absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Determinado o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo.

Tese de julgamento
: “A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
. A exclusão das qualificadoras só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes. A desclassificação do crime é questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente procedente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, III; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante
: TJPA, RESE Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relatora: KÉDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 899.093/BA, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Paulo Alan Pereira de Sousa
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Narra a denúncia, à ID 21313894
, que:

“Na data de 27/08/2012, por volta das 00h30min, os denunciados Paulo Alan Pereira de Sousa e Silvio Jean Pinto, agindo com vontade livre e consciente e em união de desígnios, tentaram matar Rafael Farias Castro, movidos por motivações torpes e empregando recursos que dificultaram a defesa do ofendido, apenas não consumando seu intento por razões alheias às suas vontades.

Os denunciados e as vítimas nutriam desavenças anteriores e, na data dos fatos, Paulo Alan e Silvio, munidos de uma arma caseira, foram a procura de Rafael, o qual estava em uma residência localizada na travessa Rocha Negra, bairro do Maracanã.

Ao encontrarem a vítima, os denunciados passaram a chamar Rafael para começarem uma briga, não obtendo sucesso. Insatisfeitos, Paulo Alan entregou à Silvio a arma de fabricação caseira, sendo esta usada por aquele réu para disparar contra Rafael.

Os disparos atingiram a vítima na região torácica e no braço esquerdo, ao que Rafael empreendeu em fuga para tentar se livrar dos denunciados, vindo a cair no chão e sendo socorrido por populares.

Destaque-se que, desde a ocorrência do crime, o denunciado Silvio Jean empreendeu em fuga, não sendo encontrado para prestar esclarecimentos. No que tange ao denunciado Paulo Alan, embora tenha negado a participação no crime (fls. 36), foi reconhecido pela vítima e como coautor dos disparos (fls. 35)

A
materialidade
e
autoria
do crime restaram devidamente comprovadas através do laudo de exame de corpo de delito de fls. 78, pelo depoimento das testemunhas, da vítima e pelo termo de reconhecimento de fls. 35
”.

Em razões recursais
,
à ID 21314049
, pugna a defesa pela absolvição sumária e/ou impronúncia, ante a falta de provas ou, subsidiariamente, decotar as qualificadoras e, por fim, desclassificar o crime para lesão corporal seguida de morte, por suposta ausência de
animus necandi
.

Em contrarrazões, à ID 21314052
, o RMP de 1º Grau, Dr. Allyson Lyel Ribeiro Vasconcelos, pugna que o presente Recurso seja conhecido, por restarem preenchidos os requisitos e pressupostos processuais de admissibilidade e, no mérito, requer que seja improvido, mantendo-se integralmente a decisão do r. juízo desta Comarca que pronunciou o réu Paulo Alan Pereira de Sousa, pela prática do ilícito penal tipificado no 121, §2º, inc. I e IV, c/c. art. 14, inciso II, ambos do CPB.

Em despacho, à ID 21314053
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 8° Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, devendo a decisão atacada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

- Da absolvição/impronúncia

Aduz a defesa que não havendo prova da autoria do delito pelo qual está sendo o Recorrente acusado, sua absolvição e/ou impronúncia se impõem, de vez que as provas apresentadas pela acusação não são suficientes para estabelecer, com clareza, sua participação direta dele no crime em comento.

Em análise dos autos, observa-se que as alegações supra não merecem abrigo.

O processo em comento traduz-se na análise inicial de uma imputação de tentativa de crime contra a vida de Rafael Farias Castro. A persecução judicial se desenvolve em duas partes:
judicium accusationis
ou
sumário de culpa
e
judicium causae
.

Com as reformas no CPPB, a sistemática processual sofreu profundas alterações. Nessa fase cabe ao juiz, atualmente, pronunciar (existente indícios), impronunciar (falta de provas), desclassificar a acusação ou absolver sumariamente o agente (hipótese de inexistência do fato, excludentes de ilicitude ou culpabilidade, ou ausência de autoria).

Como se vê, há uma nova hipótese de julgamento antecipado com a absolvição sumária de mérito. Além disso, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

No caso sob exame, a materialidade resta comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito,
à ID 21313890
; contudo, acerca da autoria, os elementos coligidos tanto na fase policial como na fase judicial permitem inferir a presença de indícios suficientes de autoria, já que os depoimentos prestados, em Juízo, pelo ofendido e testemunhas de acusação
Ernane Imbiriba Paz e Gleide Lacerda Silva,
aliás, todas sob o crivo do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, não há como se afirmar, de forma induvidosa, que o dolo na conduta do Recorrente resta afastado, cujo contornos dessa ação, em tese, por ele praticada, deverá ser apreciados pelo Juízo Natural, qual seja, o E. Tribunal do Júri.

Assim sendo, não há, de outro modo, quanto a ele, dados a sustentar decreto judicial diverso que não a pronúncia, já que esta resta suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, vez que cumpre-lhe limitar-se única e tão somente em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Ademais, como é cediço, a fase da pronúncia configura-se em juízo de suspeita e não de certeza, vigorando em referida oportunidade o brocardo
in dubio pro societate.

Nesse sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1; 2 e 3. (...).

4.
Existindo, na espécie, provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para emitir o veredicto em crimes dolosos contra a vida. Ademais, a acusação não precisa comprovar a autoria do delito de forma definitiva, bastando que existam indícios judicializados, mesmo que provenientes de testemunhas não oculares, já que a decisão de pronúncia se constitui como juízo de admissibilidade da acusação.

5. Sob outro ângulo, “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).
RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024
)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1 e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente
" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...). 5. Agravo regimental improvido. (
AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.
)
GRIFEI

-
Da exclusão das qualificadoras

Pugna, ainda, a defesa, pe
la exclusão das qualificadoras alegando que as mesmas devem ser afastadas, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente motivada acerca do crime de homicídio duplamente qualificado tentado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

De outra banda, a jurisprudência pátria firmou entendimento sobre o qual só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, entendimento este extensivo à desclassificação delitiva.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi ou não praticado por motivo fútil e por meio que dificultou a defesa da vítima.

- Da almejada desclassificação delitiva

Por fim, pugna defesa pela desclassificação do crime pelo qual o Recorrente foi pronunciado, ou seja, homicídio qualificado na forma tentada, para o delito de lesão corporal, sob a alegação de que à conduta dele não havia o
animus necandi
.

Verifica-se, neste caso, que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, em relação ao acusado Paulo Alan Pereira de Sousa, restam suficientemente demonstrados, respectivamente, por meio do Exame de Corpo e Delito e pelos depoimentos prestados pelo ofendido e testemunhas de acusação, em Juízo, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que o Recorrente tentou ceifar a vida de Rafael Farias Castro, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante ao exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024